Tribunal: TCU
Processo: 012.219/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Civil deferida pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia em favor de Tereza Cristina Ferreira Testa Andraus a partir do falecimento de Reinaldo Campos Andraus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil deferida pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia em favor de Tereza Cristina Ferreira Testa Andraus a partir do falecimento de Reinaldo Campos Andraus; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover, por intermédio da Fundação Universidade Federal de Uberlândia, a exclusão do ato inicial de pensão civil instituída em favor Tereza Cristina Ferreira Testa Andraus (à Peça 3 sob o n.o 10500103-05-2014-000122-8) no Sisac ou e-Pessoal diante da estranha divergência sobre o fundamento legal para o pagamento da referida vantagem como "quintos" de função sob o valor de R$ 10.054,56, pois a ficha financeira obtida em consulta ao Siape indicaria que a aludida vantagem não decorreria da decisão judicial transitada em julgado, como indicado no Sisac, mas, sim, do somatório das seguintes rubricas: "15466 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG PE" sob o valor de R$ 4.505,82 e "1605 PAGAMENTO DEC. JUD. PENSIONIST" sob o valor de R$ 5.548,74; 9.2. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, a Fundação Universidade Federal de Uberlândia, em conjunto com o respectivo órgão do controle interno, encaminhe ao TCU, via Sisac ou e-Pessoal, o correspondente ato inicial da pensão civil instituída em favor Tereza Cristina Ferreira Testa Andraus, sem as falhas indicadas nesta deliberação, para ser devidamente submetido à apreciação pelo TCU, em sintonia com o art. 260, caput , do RITCU; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Fundação Universidade Federal de Uberlândia e ao respectivo órgão do controle interno, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão.